Tribunal: STF
Processo: Inq 4141
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Senador da República. Denúncia. Corrupção Passiva. Lavagem de Dinheiro. Desmembramento. Recebimento da Denúncia. 



    I. Preliminar: Desmembramento



    1.  De início, o feito deve ser desmembrado para figurar no polo passivo apenas o detentor de prerrogativa de foro, em razão de não se verificar, em concreto, hipótese que autorize a excepcional prorrogação de competência desta Corte.



    II. Aptidão Formal da Peça Acusatória



    2.  A análise do recebimento da denúncia se limita à aferição: (i) da viabilidade formal da peça acusatória, de modo que a descrição dos fatos permita sua compreensão pelo denunciado; e (ii) da plausibilidade da acusação diante do material contido nos autos, não se exigindo, para instauração da ação penal, juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria. 



    3.  Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Precedentes.



    4.  A denúncia contém descrição suficiente das condutas imputadas ao réu, alegadamente enquadradas nos tipos penais de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em resumo, tem-se: (i) descrição do ato de ofício praticado, qual seja, a realização de reunião na residência do Parlamentar, com o suposto objetivo de beneficiar a OAS no ano de 2013; (ii) descrição do recebimento de vantagem indevida em espécie em razão da intervenção em benefício da OAS, seja em dinheiro, seja em doações eleitorais, nos anos de 2012 a 2014; (iii) depósitos de forma estruturada e fracionada nas contas bancárias do Parlamentar dos valores recebidos em espécie entre os anos de 2012 e 2014.



    III. Indícios de Materialidade e Autoria



    III.1. Quanto ao Crime de Corrupção Passiva



    5.  A situação em que a OAS se encontrava no TCE/RN poderia levar à interrupção do repasse de verbas do BNDES à empreiteira, o que, por sua vez, paralisaria a obra da Arena das Dunas. Diante disso, apontou-se que o Parlamentar realizou reunião em sua residência para auxiliar na superação dos entraves ao empreendimento da OAS em Natal/RN. 



    6.  Constituem indícios da prática do ato de ofício: (i) mensagens de celular trocadas no mesmo dia da realização da reunião no apartamento do denunciado, nas quais se verificam (a) menção à relevância da atuação do Senador para beneficiar a empresa; (b) a informação fornecida pelo próprio Senador denunciado no sentido de que realizou a reunião e que iria acompanhar de perto os seus desdobramentos; (ii) depoimentos prestados por dois participantes da reunião que confirmam a sua ocorrência; telefonemas entre o denunciado e o Conselheiro Relator do TCE/RN em data próxima à dos fatos.



    7. Narra a denúncia que, após a mencionada reunião, o TCE/RN deixou de informar ao BNDES e ao TCU que a OAS não havia apresentado os documentos necessários à análise do projeto executivo da obra, o que impedia a constatação ou não de irregularidades no projeto. Sem os documentos, o BNDES entendeu que a situação da Arena das Dunas continuava regular e liberou as verbas para a OAS. Posteriormente, a área técnica do TCE/RN analisou os documentos apresentados pela OAS e constatou sobrepreço na obra da Arena das Dunas, no valor superior a 77 milhões de reais (fls. 88/124 do Apenso II).



    8. O recebimento de vantagem indevida em espécie, no valor de pelo menos R$ 654.224,00, é indicado pelo seguintes elementos: (i) documentos fornecidos por empresas aéreas e por hotéis que confirmam a presença de emissários de Alberto Youssef em Natal/RN nos anos de 2012 e 2013; (ii) depósitos nas contas bancárias do Parlamentar em datas próximas. 



    9.  O recebimento de vantagem indevida por meio de doações eleitorais está, por igual, indicado em razão da existência nos autos de: (i) depoimentos prestados por colaboradores no âmbito da Operação “Lavajato” no sentido de que era comum o repasse de “propinas” por meio de doações eleitorais; (ii) mensagens de celular de 2012 que indicam o recebimento de doações eleitorais para o Diretório Estadual do DEM, então controlado pelo denunciado; (iii) mensagens de celular de 2014 que indicam a solicitação e o efetivo recebimento de doações eleitorais da OAS pelo Diretório Nacional do DEM, à época presidido pelo denunciado.



    10.  A doação eleitoral em si não é ato ilícito. O indício de corrupção passiva não é a mera doação eleitoral, mas sim a atuação do Parlamentar em benefício da OAS, o que demonstra a plausibilidade da tese acusatória de que as doações eleitorais feitas por esta empreiteira e as solicitações de doações eleitorais a ela dirigidas são contrapartida à atuação do parlamentar em seu favor.



    11.  Destaco, ainda, que o crime de corrupção passiva se configura quando a vantagem indevida é recebida em razão da função, o que pode ser evidenciado pelo recebimento de vantagem indevida sem explicação razoável e pela prática de atos que beneficiam o responsável pelo pagamento. Nesse sentido: AP 694 e AP 695, sob Relatoria da Ministra Rosa Weber.



    III.2. Quanto ao Crime de Lavagem de Dinheiro



    12.  Consta dos autos indícios de lavagem de dinheiro por meio de (i) depósitos fracionados nas contas do Parlamentar, comprovados documentalmente; e (ii) recebimento de vantagem indevida na forma de doações eleitorais. Quanto a este último, de se ressaltar que configura a um só tempo indício do crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, na medida em que esses valores são apresentados na Prestação de Contas Eleitoral como de origem lícita, a indicar possível estratégia para conferir aparência de licitude ao dinheiro proveniente de infração penal.



    IV. Conclusão



    13. O recebimento da denúncia, como se sabe, não importa prejulgamento nem muito menos faz concluir pela culpabilidade do denunciado. Significa, tão somente, a plausabilidade da narrativa apresentada pelo Ministério Público e a necessidade de aprofundamento das investigações.



    14. Desmembramento para figurar no polo passivo apenas o Senador. Denúncia recebida quanto aos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro.